Tribunal: TJDFT
Processo: 0757402-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE APARELHO CELULAR DENTRO DO CENTRO OLÍMPICO MANTIDO PELO DF. USUÁRIA QUE É ALUNA DE NATAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. PROVA DA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar R$499,00, quantia equivalente ao valor do celular da recorrente, furtado durante a aula de natação no Centro Olímpico de Ensino Superior, localizado em Sobradinho. Sustenta o recorrente que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro que comete crime. Afirma que a recorrida não comprovou que o dano ocorreu no Centro Olímpico, juntou apenas o Boletim de Ocorrência. Pede o provimento do recurso.

2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.

3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.

4. Embora verossímil a narrativa da recorrida, o acervo probatório é frágil para amparar sua pretensão. A ocorrência policial retrata apenas o afirmado pela recorrida sem outros elementos que corroborem suas alegações.

5. A responsabilização do ente distrital por sua conduta omissa exige prova cabal do agir negativo, não sendo suficiente a menção à busca de imagens que deveriam ser gravadas, tampouco à procura dos vigilantes que estavam presentes na data do ocorrido.

6. A existência do serviço de guarda e vigilância do local por empresa contratada pelo ente público não abrange a fiscalização dos bens de uso pessoal que continuam sob a guarda exclusiva de cada aluno ou usuário, rompendo o nexo causal que o aproxima da suposta conduta delituosa.

7. Não há provas da omissão concreta do Recorrido em conexão com fato. Não demonstrado, ainda que por meio de depoimentos testemunhais, o nexo de causalidade, fica afastada a responsabilidade DF em reparar o dano material sofrido pela recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.

9. Sem custas e sem honorários.